Tribunal: TJMT
Processo: 1027300-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027300-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FUNDESP – APELO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando que, na espécie, a apelante não atacou os fundamentos da sentença de primeiro grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais
ajuizada contra o
ESTADO E MATO GROSSO
(proc. n.
1027300-81.2018.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 21, §1°, III, “b” do Decreto n. 691/2016, considerando, em síntese, que: “
1o) não há na LEI que reestrutura o Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal – FUNDESP a previsão de que haveria receita proveniente de porcentagem incidente sobre os valores consignados em folha de pagamento a favor de entidade sindical; 2o) o fundo sendo público descarta a possibilidade de conceituação do valor cobrado como tarifa, já que não é adimplemento feito em benefício de particular; 3o) será considerando o valor tributado proveniente de uma possível taxa, já que também não pode ser definido como imposto; 4o) pela simples leitura dos textos legais existentes se pode chegar à conclusão de que não há qualquer previsão em LEI quanto ao pagamento de taxa de serviço estadual por entidade sindical quando o registro em folha de pagamento de consignação em seu favor pela Administração Pública, mas apenas e tão somente em DECRETO; 5o) o princípio da reserva legal foi afrontado (...) 6o) (...) não há contraprestação útil do Estado para que o mesmo seja beneficiário de taxa, conforme leitura decisões do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja declarada a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da cobrança de 1% do montante consignado na modalidade mensalidade, com destinação ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema Pessoal – FUNDESP, prevista no citado dispositivo legal, com a condenação do ente público ao pagamento da consequente indenização por dano material.

Contrarrazões apresentadas no Id.
75216954.

Recolhimento de preparo certificado no id. 75773452 e tempestividade do apelo no id. 75216952.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 82159999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que, à luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada, sob pena de não conhecimento do apelo.

In casu
, observa-se da sentença o juízo
a quo
, para concluir pela improcedência do pedido, consignou que: (i) “
há no ordenamento jurídico a aduzida Lei Complementar n. 221/2005, a qual reestrutura o Fundo de Desenvolvimento de Pessoal – FUNDESP e prevê as formas de receita, dentre elas aquelas decorrentes de convênios ou acordos de cooperação financeira com entidades públicas ou privadas
” e (ii)

permanecendo a irresignação da parte autora quanto à reestruturação do FUNDESP, deverá se utilizar da competente ação direta, prevista no art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso, vez que visa a própria declaração de inconstitucionalidade do dispositivo em tese, que foge do efeito inter partes característico do controle difuso
”.

Todavia, em suas razões recursais, verifica-se que o Apelante se limitou a reproduzir, de forma praticamente
ipsis litteris
, os termos da petição inicial (e da impugnação à contestação) ignorando por completo os fundamentos adotados pelo julgador singular para decidir a lide.

Anoto que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora a mera repetição dos argumentos constantes petição inicial ou na contestação por si só, não ofenda o princípio da dialeticidade, é necessário que eles impugnem diretamente os fundamentos da sentença, o que não ocorreu na espécie, haja vista que o Apelante não apontou, de forma específica, onde residiria o desacerto do
decisum
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...) 3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022) (destaquei)

Dessa forma, considerando que o Recorrente não atacou os fundamentos da decisão de Primeiro Grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.
Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM FATOS ESTRANHOS À LIDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença
. (N.U 1007160-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) (destaquei)

Em face do exposto, constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO

do recurso de Apelação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022